Tribunal: TJDFT
Processo: 0014024-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0014024-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES VIEIRA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Em atenção a petição retro (id. 26356650), intime-se a parte Apelante para que informe nos autos a ocorrência do julgamento do processo no 0024646-45.2010.4.01.3400, em trâmite perante o Tribunal Regional da 1a Região (id. 22008162), conforme deliberado por esta e. 7a Turma Cível (id. 3894300 - acórdão no 1089833), e em caso afirmativo, para colacionar aos autos cópia do respectivo acórdão/decisão, noticiando, ainda, qual o atual andamento do processo. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora